Tribunal: TJMT
Processo: 1028516-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028516-43.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOMINGOS NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 594.916.041-04 (JUIZO RECORRENTE), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DOMINGOS NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 594.916.041-04 (RECORRIDO), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NÃO NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - ILEGALIDADE – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

É manifestamente ilegal exigir o pagamento de multas decorrentes de infrações no trânsito para a emissão de licenciamento anual, sem a dupla notificação do infrator.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 77797961) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é legítimo possuidor do veículo Corsa Classic (nacional), placa JZW 0348, renavam 00787749052, cor prata, fabricação/modelo 2002/2003
”
; e

ii
) o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso “
está vinculando o ato de licenciamento e transferência aos pagamentos das multas existentes, que se quer o impetrante tinha conhecimento.
”.

A pretensão é para que sejam “
reconhecidas a inconstitucionalidade e as ilegalidades dos autos de infração
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto (Id. 78789987), opina pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, concedo em parte a segurança, para tão somente determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento anual do veículo Corsa Classic (Nacional), Placa JZW-0348, Renavam no 00787749052, cor prata, Fabricação 2002, Modelo 2003, ao pagamento das multas lavradas nos seguintes Autos de Infração: L-43-913612, L-43-913611, L-43-913726, L-43-920777, L-43-923673, E-43-556200, E-43-555884, L-43-935236, L-43-939145, E-43-561512, E-43-561214, L-43-956873, F-43-1109032, L-43-975297, L-43-992882, E 43 611251, F 43 1230820, L 43 1085828 e L 43 1112712, todos oriundos da Prefeitura de Cuiabá, desde que comprovado o pagamento das demais taxas necessárias à emissão da CRLV, desde que o único óbice existente seja a falta do licenciamento aqui postulado. Por consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, assim como no artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C. Ciência ao MPE.

Extraia-se cópia integral desta decisão, Encaminhando-a às autoridades impetradas e à pessoa jurídica interessada, conforme determina o art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Nos termos do § 1o art. 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que determino, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens. [...]. (Id. 77797961, fls. 12)

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 77794036);
ii
) documento pessoal (Id. 77794038);
iii
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 77794039); e
iv
) extrato do veículo de placa JZW 0348 (Id. 77794040, fls. 1/3).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa a requisição daquele, nos termos do artigo 6
o
, § 1
o
, da Lei n
o
12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] O impetrante só teve conhecimento da multa por ocasião do pedido de licenciamento do veículo, ou seja, o impetrante: a)
não foi notificado do AIT (auto de infração de trânsito), para apresentação de defesa prévia; b) não foi notificado do AIIMT (auto de infração e imposição de multa) para apresentação de defesa à JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infrações)
; c)
não foi notificado pessoalmente, ou por carta com aviso de recebimento, ou outro meio hábil, comprovando o envio da notificação, acompanhada da foto eletrônica do veículo e do comprovante da velocidade aferida
e d) o crédito reclamado não é líquido, certo e exigível, ou seja, não está regularmente constituído; sendo na verdade um verdadeiro confisco, resultante de uma indústria de multas. [...]. (Id. 77794035, fls. 15). [parte com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13
a
ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

V O T O V E N C E D O R

Nos casos em que o impetrante traz a certidão, entendo que está comprovado, e

que mesmo sendo em mandado de segurança, havendo esta prova, ainda que inicial, compete a parte adversária fazer prova contrária a destituir a que foi trazida aos autos.

Peço vênia ao relator para divergir do seu voto, e voto no sentido de RATIFICAR a sentença.

V O T O S V O G A I S

Nos casos em que o impetrante traz a certidão, entendo que está comprovado, e

que mesmo sendo em mandado de segurança, havendo esta prova, ainda que inicial, compete a parte adversária fazer prova contrária a destituir a que foi trazida aos autos.

Peço vênia ao relator para divergir do seu voto, e voto no sentido de RATIFICAR a sentença.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Peço vênia ao relator, e acompanho o voto do 1o. Vogal, no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021